Tribunal: TJPA
Processo: 0803216-10.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803216-10.2023.8.14.0051

APELANTE: JULINEUDO VIEIRA VALFREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença da 1ª Vara Criminal de Santarém que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos. O apelante pretende a reforma da dosimetria da pena na segunda fase, com aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea e afastamento do entendimento consubstanciado na Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea deve reduzir a pena na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal e afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o réu foi abordado por policiais militares portando arma de fogo de fabricação artesanal e um cartucho calibre 16, sem autorização legal, circunstância que sustenta a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

4.

O Juízo de primeiro grau reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedendo à compensação entre ambas, solução admitida pela jurisprudência, que considera tais circunstâncias igualmente preponderantes.

5.

Ainda que não houvesse compensação entre as circunstâncias, a incidência isolada da atenuante da confissão não permitiria reduzir a pena abaixo do mínimo legal, pois a pena-base foi fixada no patamar mínimo.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo cominado em lei, conforme entendimento cristalizado na Súmula 231 do STJ.

7.
I
nexistindo ilegalidade ou erro na dosimetria da pena realizada na sentença, mantém-se a reprimenda fixada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no patamar mínimo.

2.

Aplica-se a Súmula 231 do STJ para impedir a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.06.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0004121-56.2023.8.13.0607, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 24.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Julineudo Vieira Valfredo, em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Santarém que o condenou pela prática do crime de porte de arma, previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003.

Narra a denúncia que em 28 de fevereiro de 2023, por volta das 18:15h, o apelante foi abordado por policiais militares e encontrado portando 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, sem a devida autorização legal, dotada de potencialidade lesiva regular. Durante a revista pessoal, também foi localizado em seu bolso 01 (um) cartucho recarregado, calibre 16, conforme atestado no Laudo Pericial nº 2023.04.000072-BAL, circunstância que ensejou a sua prisão em flagrante.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (ID

29789729).

Em razões recursais, a defesa postula pela reforma da pena, na segunda fase, para que seja aplicada a atenuante de confissão e afastado o entendimento da Súmula 231 do STJ (ID 29789747).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença (ID

29789752
).

Nesta Superior Instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

31077074).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de reforma da pena na segunda fase da dosimetria, a fim de que seja reconhecida e efetivamente aplicada a atenuante da confissão, com o afastamento do entendimento consubstanciado na Súmula 231 do STJ.

Como consignado, o ora apelante foi flagrado na posse de arma de fogo de fabricação artesanal e de um cartucho calibre 16, sem autorização legal para o porte, circunstância devidamente comprovada pelos elementos de prova constantes dos autos.

A defesa não se insurge contra a condenação em si, limitando-se a questionar a dosimetria da pena, especificamente quanto à ausência de aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da fixação da reprimenda. Nesse aspecto, passo à análise da fundamentação adotada pelo Juízo:

“[...] Passo à dosimetria da pena:

Pena-base: Na primeira fase, não há elementos nos autos que permitam a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, antecedentes, consequências do crime ou comportamento da vítima. Dessa forma, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Agravantes e Atenuantes: Considerando a reincidência do réu e atenuantes da confissão, procedo a compensação entre ambas, mantendo, portanto, a pena no patamar inicial.

Pena definitiva: Ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena na terceira fase, totalizo a pena definitiva em 2 (dois) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Regime inicial: A despeito da reincidência, considerando que não se trata de recidiva específica, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Dias-multa: Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. [...]”. (grifos)

Na segunda fase da dosimetria, constato que o Juízo reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, procedendo à compensação entre ambas e mantendo a reprimenda no patamar fixado na pena-base. Tal proceder revela-se juridicamente adequado, pois a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a equivalência valorativa entre tais circunstâncias na segunda fase da dosimetria: “[...] -
A agravante de reincidência e atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual podem ser compensadas na segunda fase de fixação da pena
. [...]”
(
TJ-MG - Apelação Criminal: 00041215620238130607, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/02/2026, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2026). (grifos)

De igual modo, ainda que não tivesse sido realizada a compensação entre as referidas circunstâncias, o resultado não seria diverso. Isso porque, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, eventual reconhecimento isolado da atenuante da confissão não autorizaria a redução da pena aquém do mínimo cominado em lei na segunda fase da dosimetria, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, o qual tem sido
reiteradamente aplicado pelos tribunais superiores:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231/STJ. FRAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. SÚMULA N. 568/STJ. FRAÇÃO DA INTERESTADUALIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. SÚMULA N. 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos e negou provimento a recurso especial, com base na Súmula n. 568 do STJ, em matéria de tráfico de drogas. 2. A parte agravante alega violação aos arts. 33, § 4º, 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 65, III, d do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.4. Há também a questão de saber se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal .6. O método trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, limita a discricionariedade judicial, não permitindo que atenuantes reduzam a pena abaixo do mínimo legal
. [...] Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal
. 2. A quantidade de entorpecentes pode fundamentar a fração de redução do tráfico privilegiado. 3. A majoração da pena por tráfico interestadual deve ser fundamentada na transposição de fronteiras e uso de estrutura logística. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado com cotejo analítico entre os julgados."Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11 .343/2006, arts. 33, § 4º, 40, inciso V; CP, art. 65, III, d; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.144.576/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025; STF, Tema 158 da repercussão geral. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 00000000000002879151 ES 2025/0082560-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/06/2025). (grifos)

Fixada a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão) e reconhecidas, na segunda fase, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais foram devidamente compensadas, mantendo-se o mesmo
quantum
estabelecido na primeira fase, não se vislumbra justificativa idônea apta a redimensionar a pena fixada pelo magistrado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026